Tribunal: TJES
Processo: 5004335-72.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-72.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EMILIO SIMOURA BARCELLOS
RECORRIDO: FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004335-72.2019.8.08.0014

RECTE.: J
OSE EMILIO SIMOURA BARCELLOS

RECDO.:
FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE GRÁFICA.
ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO.
MANTER
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 603104).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 603107).

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 603103), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC/2015, isentando-o do recolhimento de preparo.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por dano moral, sob argumento
que a Requerida não efetuou a entrega dos convites de formatura no prazo acordado, arguindo que tal fato lhe causou grave prejuízo. Sendo assim, requer indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 603100), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

O Recorrente interpôs recurso inominado pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado na r. Sentença
.

Da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de piso. Embora estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrente, enquanto consumidor, compreendo que o valor fixado
se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para majorar o valor da condenação.

Cumpre salientar que a indenização pelo dano moral experimentado pelo Recorrente, tendo em vista as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, deve ser mantida na forma estabelecida pelo juízo
a quo.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar em majorar o valor da indenização por dano moral.

Com efeito, não vislumbro nos autos provas suficientes, produzidas pelo Recorrente que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida em todos seus termos.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.